Tribunal: TJBA
Processo: 8054912-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054912-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUZA MACEDO DE MATOS ARAUJO

Advogado(s): ANDERSON DA HORA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO VALE DAS FLORES

Advogado(s):CATHARINA NEIVA DE SOUZA LORDELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Neuza Macedo de Matos Araújo contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo nº 0532174-60.2018.8.05.0001), em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que determinou o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, até o montante de R$ 159.486,80, com uso da funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias. A agravante, idosa de 75 anos, alegou que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de aposentadoria e pensão por morte previdenciária, recebidas em contas bancárias específicas, sendo verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas bancárias da agravante possuem natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) verificar se a constrição judicial realizada compromete o mínimo existencial da agravante, justificando sua revogação com base no princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensão por morte, por serem verbas de natureza alimentar, cuja destinação é assegurar a subsistência do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, salvo nas hipóteses do § 2º do art. 833 do CPC (dívida de natureza alimentar ou rendimentos superiores a 50 salários mínimos), é vedada a penhora de verbas alimentares, como aposentadoria e pensão.

5. No caso concreto, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que as contas bloqueadas são utilizadas para o recebimento de aposentadoria e pensão da agravante, que totalizam mensalmente R$ 4.566,62, valor manifestamente insuficiente para caracterizar exceção legal à impenhorabilidade.

6. O bloqueio judicial sobre tais contas, ainda que fundamentado no legítimo interesse do credor, compromete a subsistência da agravante, idosa, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução.

7. A medida de bloqueio repetido e contínuo (teimosinha), sobre contas bancárias alimentadas exclusivamente por proventos impenhoráveis, revela-se desproporcional e incompatível com o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

8. Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade, tal medida somente se justifica quando não comprometer a subsistência do devedor, o que não se verifica neste caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV e § 2º, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-PR, AI 0050625-80.2024.8.16.0000, Rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 31.10.2024; TJ-RJ, AI 0059485-57.2022.8.19.0000, Rel. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054912-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEUZA MACEDO DE MATOS ARAÚJ
O e como agravada
CONDOMÍNIO VALE DAS FLORES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237